Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO). CRIME DO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. ARTIGO 2o DA LEI N. 14.344/2022. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DE AMBOS OS JUÍZOS, SUSCITANTE E SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O inquérito policial e a ocorrência policial informam, em tese, a prática de crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, nos quais se apuram as circunstâncias em que o suposto autor teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor contra a vítima, criança do sexo masculino de três anos de idade na época dos fatos.
2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados.
3. A Terceira Seção do STJ (EAREsp n. 2.099.532/RJ) decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.”
4. Conquanto os fatos não se enquadrem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o da Lei n. 11.340/06, são assim definidos por força do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022, combinado com o artigo 4o da Lei n. 13.431/17, motivo pelo qual o caso dos autos deveria ser processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, considerada a competência fixada na Lei n. 13.431/2017 e o entendimento recentemente uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF).